Tribunal: TJSP
Processo: 2017818-96.2021.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INÉRCIA DO 'PARQUET' NA PRETENSA AÇÃO PENAL, PORQUANTO O "QUERELANTE" NÃO PODERIA INTENTAR A AÇÃO PRETENDIDA, APÓS O ACOLHIMENTO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PLEITEADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIÁRIO, CISCUNSTANCIA ESSA QUE BEM DEMONSTRA A ATUAÇÃO 'OPORTUNO TEMPORE' DO 'DOMINUS LITIS'. REJEIÇÃO LIMINAR,

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INÉRCIA DO 'PARQUET' NA PRETENSA AÇÃO PENAL, PORQUANTO O "QUERELANTE" NÃO PODERIA INTENTAR A AÇÃO PRETENDIDA, APÓS O ACOLHIMENTO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PLEITEADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIÁRIO, CISCUNSTANCIA ESSA QUE BEM DEMONSTRA A ATUAÇÃO 'OPORTUNO TEMPORE' DO 'DOMINUS LITIS'. REJEIÇÃO LIMINAR, COM DETERMINAÇÃO.